Tribunal: TJDFT
Processo: 0742898-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
1. A inversão do ônus da prova não é automática e somente será deferida, excepcionalmente, quando for constatada situação de vulnerabilidade para a produção da prova pretendida (art. 6o, VIII, do CDC c/c o § 1o do art. 373 do CPC).
2. A demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público é imprescindível para que haja o dever de reparar os danos sofridos, o que não ocorreu no caso. Precedentes do E. TJDFT.
3. Deu-se provimento ao apelo.